Tribunal: CARF
Processo: 11046.002067/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11046.002067/2008-34
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.125 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TRIKEM S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1995 a 01/01/1999
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não restar
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Maurício Nogueira Righetti, que conheceu do recurso.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11046.002067/2008-34
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.125 - CSRF/2a Turma
Processo no 11046.002067/2008-34

Trata-se de lançamento para exigência de Contribuições Previdenciárias devidas à
Seguridade Social, parte destinada às Entidades e Fundos (Terceiros) e ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, no período descontínuo de 05/95 a 12/98. Nos termos do relatório
fiscal a infração foi assim resumida:
5. FATO GERADOR;
Os dispositivos legais citados abaixo regulam os fatos geradores ocorridos até 31/01/99
que são objeto da NFLD supracitada.
De acordo com o art. 31 da LEI 8.212/91: o contratante de quaisquer serviços
executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho
temporário, responde solidariamente com o executor pelas obrigações decorrentes desta
lei, em relação aos serviços prestados, não se aplicando, em qualquer hipótese o
benefício de ordem.
De acordo com o parágrafo 3o do art. 31 da LEI 8.212/91: a responsabilidade solidária
de que trata este artigo somente será elidida se for comprovado pelo executor o
recolhimento prévio das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração
dos segurados incitadas em nota fiscal ou fatura correspondente aos serviços
executados, quando da quitação da referida nota fiscal ou fatura.
De acordo com o parágrafo 4o do art. 31 da LEI no 8.212/91: para efeito do parágrafo
anterior, o cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas de pagamento e guia de
recolhimento distintas para cada empresa tomadora dos serviços, devendo esta exigir do
executor, quando da quitação da nota fiscal ou fatura, cópia autenticada de guia de
recolhimento quitada e respectiva folha de pagamento.
Após o trâmite processual a 3a Turma Especial deu provimento ao recurso
voluntário do contribuinte concluindo pela improcedência da notificação, uma vez que o fato
gerador da contribuição, cessão de mão de obra, não ficou devidamente configurado. No
entendimento do Colegiado o lançamento carece de informações básica, pois embora decorrente
da imputação de responsabilidade solidária por cessão de mão de obra, não traz quais os tipos de
serviços foram objeto do contrato executado.
O acórdão no 2803-002.828 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1995 a 01/01/1999
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALTA DE
DESCRIÇÃO DO TIPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR A
OCORRÊNCIA DA CESSÃO DE MÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
CLARA
E
PRECISA
DOS
FATOS
GERADORES.
VIOLAÇÃO
A
DETERMINAÇÃO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO.
Recurso Voluntário Provido.
Intimada do acórdão a Fazenda Nacional apresenta recurso especial. Citando
como paradigma o acórdão 301-32.904, defende a recorrente que o acórdão recorrido ao
entender pela ausência de caracterização do fato gerador apreciou matéria que não foi julgada
pela DRJ, situação que caracterizaria supressão de instância.
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.125 - CSRF/2a Turma
Processo no 11046.002067/2008-34

Sem contrarrazões do contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
Conforme exposto trata-se de recurso interposto pela Fazenda Nacional contra a
decisão que deu provimento ao recurso voluntario do contribuinte para entender pela
improcedência do lançamento haja vista ausência de caracterização do fato gerador da
contribuição previdenciária, qual seja, a cessão de mão de obra. Para a recorrente o Colegiado
apreciou matéria sobre a qual a Delegacia de Julgamento não havia se pronunciado, situação que
caracterizaria supressão de instância.
Nos termos do art. 67 do RICARF (no caso a Portaria MF no 343/2015), para
conhecimento do recurso especial é imprescindível que a parte apresente as decisões paradigmas
que serviram de base para caracterização da divergência. Segundo o regimento, a Câmara
Especial tem a competência exclusiva de dirimir conflitos interpretativos acerca da legislação
tributária:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
...
§ 4° Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até duas decisões divergentes por matéria.
§ 5° Na hipótese de apresentação de mais de dois paradigmas, caso o recorrente não
indique a prioridade de análise, apenas os dois primeiros citados no recurso serão
analisados para fins de verificação da divergência.
§ 6° A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
§ 7° O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 8° Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou da Imprensa Oficial.
§ 9o As ementas referidas no § 7o poderão, alternativamente, ser reproduzidas no corpo
do recurso, desde que na sua integralidade.
§ 10. O acórdão cuja tese, na data de interposição do recurso, já tiver sido superada pela
CSRF, não servirá de paradigma, independentemente da reforma específica do
paradigma indicado.
§ 11. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que
der ou negar provimento a recurso de ofício.
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.125 - CSRF/2a Turma
Processo no 11046.002067/2008-34

Para sustentar sua tese recursal a Fazenda Nacional apresenta como paradigma o
acórdão no 301-32.904 o qual, ao contrário do entendimento do despacho de admissibilidade,
parece não ter apreciado situação semelhante a ora analisada.
No acórdão de no 301-32.904 temos situação que envolve declaração de
compensação de crédito tributário por decisão judicial considerada como “compensação não
declarada” pela Delegacia de Julgamento, situação que motivou a apresentação de
impugnação/manifestação de inconformidade por parte do contribuinte. No caso, sem precisar os
motivos, consta do relatório que a DRJ entendeu pelo não conhecimento da peça de defesa,
situação que motivou a interposição do recurso voluntário o qual somente foi enviado ao CARF
para apreciação haja vista interposição de mandado de segurança pelo contribuinte.
Em cumprimento a determinação judicial, o Colegiado paradigmático – diante da
total ausência de manifestação da DRJ sobre a impugnação do contribuinte (que não foi
conhecida) entendeu pela necessidade de retorno dos autos para o prosseguimento normal do
feito, sob pena de supressão de instâncias. Vejamos trechos do acórdão paradigmático:
Relatório:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito reconhecido por
decisão judicial, que foi considerada como "compensação não declarada", pela
Delegacia de origem, que alegou que, em razão da natureza do crédito utilizado, a
referida declaração deveria ter sido gerada através do Programa de Computador "PERD
COMP", e após prévia habilitação do respectivo crédito, conforme despacho decisório
constante dos autos.
A contribuinte, em peça apresentada como impugnação administrativa, contesta o
despacho decisório, apresentando as suas razões de inconformidade.
A Delegacia da Receita Federal de origem profere despacho, nos autos, decidindo não
conhecer da manifestação apresentada. A contribuinte, inconformada, apresenta recurso
voluntário a este Colegiado, que, por novo despacho da mesma Delegacia, decide por
seu não conhecimento.
A contribuinte, posteriormente, junta aos autos decisão judicial proferida nos autos do
Mandado de Segurança que menciona, concedendo liminar para que o Delegado da
Receita Federal titular da Delegacia mencionada pratique os atos necessários que se
fizerem necessários ao recebimentos e remessas dos recursos dirigidos aos Conselhos de
Contribuintes pela recorrente.
Voto
Verifica-se, inicialmente, que consta dos autos cópia de documentação judicial que
determina a apreciação das peças de inconformidade apresentadas, por respeito ao
disposto na Carta Magna, quanto ao seu direito à ampla defesa e ao contraditório.
Desta forma, entendo que — em cumprimento ao mandamus judicial — deva ser
propiciada a mais ampla oportunidade ao contraditório, e o presente processo deva ser
apreciado dentro do rito estabelecido pelo Decreto 70.235/72, que disciplina todo o
Processo Administrativo Fiscal, o que implica em sejam apreciadas, como manifestação
de inconformidade, as peças de defesa apresentadas, pela Delegacia de Julgamento de
origem. Independentemente de tal determinação judicial, este Conselheiro votaria, de
qualquer forma, neste sentido, em estrita obediência ao Princípio Constitucional da
Ampla Defesa e do Contraditório.
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.125 - CSRF/2a Turma
Processo no 11046.002067/2008-34

Do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso, por supressão de instância,
com remessa do processo à DRJ, para prolação de decisão de primeira instância.
Observamos, portanto, serem distintas as situações apreciadas pelos colegiados.
No caso do acórdão paradigmático o Colegiado, dando cumprimento à
determinação judicial – motivada pelo fato da impugnação e recurso voluntário não terem sido
conhecidos pela Delegacia de Julgamento, concluiu pela necessidade de observância ao rito
processual estabelecido pelo Decreto no 70.235/72, ou seja, antes da apreciação da matéria pela
segunda instância administrativa deveriam os autos retornarem à DRJ para devida manifestação
sob pena de supressão de instâncias. O fato de o Relator do acórdão ter externado seu
entendimento pessoal no sentido de que, independentemente, da decisão judicial concluiria pelo
retorno dos autos, não modifica a especificidade do caso, afinal não é uma verdade afirmar que o
entendimento de um Colegiado vai além das razões de decidir do acórdão, englobando alegações
feitas como mero obiter dictum.
Já no caso sob análise estamos diante de situação onde o Colegiado, de ofício, ao
analisar os documentos e argumentos postos no processo concluiu para inexistência da
caracterização da cessão de mão de obra, situação que aproximaria o debate para uma eventual
discussão acerca da ocorrência de preclusão. Mas fato é que no presente caso ocorreu – dentro do
trâmite previsto pelo Decreto no 70.235/72 a devida apreciação da peça de impugnação pela
Delegacia de Julgamento. Consta do voto
Ao proceder a leitura dos autos e a análise de suas peças verifiquei que falta ao mesmo
os elementos básicos a compreensão do que lançado no presente crédito, observe-se as
inadequações verificadas.
O lançamento segundo consta é decorrente da responsabilidade solidária com cessão de
mão de obra, antes do advento da Lei 9.711/98.
Todavia, não consta dos autos qual o tipo de serviço foi contratado e que era executado,
pois como é cediço nem todo tipo de serviço executado por terceiros exige a cessão de
mão de obra.
E para correta compreensão da situação posta no presente processo, é válida a
transcrição de parte da declaração de voto apresentada pelo Conselheiro Oséas Coimbra Jr.: “Ao
se debruçar, de ofício, sobre fato incontroverso, não impugnado seja na defesa, seja no recurso
interposto, matéria preclusa portanto, vislumbramos infração não só a lei, como também a
assentada jurisprudência deste Conselho”.
Pelo exposto, ao contrário da conclusão do despacho de admissibilidade, entendo
que as situações fáticas enfrentadas pelos Colegiados recorrido e paradigma são distintas o que
impede a caracterização da divergência suscitada pela recorrente.
Diante do exposto, deixo de conhecer do recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.125 - CSRF/2a Turma
Processo no 11046.002067/2008-34

Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital